Tribunal: TJDFT
Processo: 0736981-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTA DE INVESTIMENTO. BLOQUEIO. BACENJUD.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais e morais. Recurso das rés visando à reforma da sentença de procedência do pedido.

2 – Preliminar. Incompetência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Descaracterização. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedente: (Acórdão n.1099604, 07007108420178070010, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). Preliminar que se rejeita.

3 – Preliminar. Falta de interesse de agir. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos, o provimento é de mérito (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). É o caso da alegação de ausência de falha operacional para fins de afastamento de responsabilidade civil, matéria que diz respeito ao mérito. Preliminar que se rejeita.

4 – Relação de consumo. Aplicabilidade do CDC. No contrato de intermediação de pessoa física com corretora de valores para compra e venda de ações, o investidor é o consumidor final dos serviços prestados. Assim, é de se reconhecer a relação de consumo, na forma do que dispõe o art. 2o do CDC. Precedente neste Tribunal (Acórdão 925117, 20150020277165AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL) e no STJ(AgInt no AREsp 938857 / SP).

5 – Responsabilidade civil. Defeito na prestação do serviço. Na forma do art. 14 do CDC, o fornecedor responde pela reparação de danos causados ao consumidor decorrentes de defeito na prestação do serviço. Não restou clara a existência de defeito na prestação dos serviços prestados pela ré. Com efeito, o impedimento de operações decorreu dois procedimentos de bloqueio judicial de ativos (Processo n. 0702454-22.2019.8.07.0018) via Bacenjud, um em 28/07/2020 e outro no dia seguinte, o que exigiu aguardar o leilão judicial de ações para realização das vendas para liquidação dos valores. A demora de bloqueio, ao que tudo indica, decorreu do fluxo cronológico para cumprimento de ordens judiciais que tem sua dinâmica própria, inclusive com alguns problemas como bloqueio simultâneo de ativos em mais de uma instituição. Neste quadro, não é verossimilhante a alegação do autor de que houve o referido defeito na prestação do serviço de modo a atrair a responsabilidade civil da ré.

6 – Danos materiais. De igual forma, não restou demonstrado o referido dano material apontado pelo autor. Com efeito, é próprio dos investimentos de renda variável o sobe e desce do valor das ações, de modo que o que está em baixa em um momento pode estar em alta em outro. Há uma álea que não permite avaliar o dano a partir de um singelo print de home broker de um momento específico.

7 – Danos morais. A indenização por danos morais pressupõe a violação de direitos da personalidade, não demonstrada no caso em exame. Os chamados interesses essenciais da pessoa humana abrangem a vida, a integridade física e psíquica, o nome, a intimidade, privacidade, honra e outros atributos da personalidade. Certamente os ganhos financeiros e as expectativas de quem investe em ativos financeiros e no mercado de capitais não integram o rol dos interesses essenciais, mas tem sua expressão liminatada aos valores patrimoniais. Sentença que se reforma para julgar os pedidos improcedentes.

8 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J